Tribunal: STF
Processo: HC 53436
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. HABEAS CORPUS FUNDADO EM FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE REFOGA AO SEU ÂMBITO. 2. VIOLENCIAS
POLICIAIS DE QUE SE QUEIXA O PACIENTE E PARA CUJA APURAÇÃO FORNECE
ELEMENTOS INDICATIVOS. REMESSA DE COPIAS AO CHEFE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL (LEIS NS. 4.898, DE 9.12.65 E 5.249, DE 9.2.67).